Tribunal: STF
Processo: RE 85215
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
Pago o credor do principal, juros e despesas, o saldo deve ser restituído ao devedor, se não houve protesto por concurso de credores, independentemente de caução. Interpretação do art. 710 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido.